Tribunal: TJES
Processo: 5032271-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032271-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OFERTA DE PORTABILIDADE. VÍCIO DE VONTADE COMPROVADO. SENTENÇA DETERMINOU A CONVERSÃO DO CONTRATO PARA ATENDER OS TERMOS DA PROPOSTA. DANO MORAL FIXADO EM R$4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CONTRATO COM APARÊNCIA DE VALIDADE ATÉ A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5032271-03.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que deveriam ter sido analisadas as especificidades do contrato;
b)
que o contrato foi firmado com pessoa estranha ao Banco recorrente;
c)
que caberia à parte autora a busca de validade do boleto;
d)
que a parte autora não comprova que o celular utilizado na contratação do empréstimo não pertence a ele;
e)
que a assinatura digital seguiu os protocolos de segurança e foi realizada pelo celular da parte autora;
f)
que inexiste vício de consentimento na contratação;
g)
que não há comprovação dos danos morais supostamente sofridos e que, caso seja mantido, deve o valor ser minorado;
h)
que caso seja mantida a sentença, que os valores devem ser compensados.

Aduz o autor na inicial que recebeu proposta de consultora financeira do Banco Santander na qual seria realizada a portabilidade do Banco Safra para o Santander e que com a transação receberia um troco de aproximadamente R$3.000,00 após a realização do saldo remanescente junto ao Banco Safra.

Sustenta que recebeu uma guia de pagamento de saldo remanescente no valor de R$4.023,03 e que o pagamento foi feito. Posteriormente às transações, descobriu que na realidade tinha um empréstimo junto ao banco réu e que o banco seja condenado pelos danos morais sofridos.

Pugna portanto que seja cumprida a oferta feita pelo banco.

A parte ré sustentou a validade da contratação.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais.

O Código de Processo Civil resguarda a norma do ônus da prova estático, o qual preceitua que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autos (art. 373 do CPC). Nesse sentido, anoto que não foi utilizado na presente ação a inversão do ônus probatório.

Para a validade de um contrato é necessária a presença de elementos irremovíveis, são eles: o agente capaz, o objeto lícito, possível e determinado ou determinável, a vontade sem vícios e a forma prescrita ou não defesa em lei.

Nesse sentido, em atenção ao disposto na inicial, caberia à parte a comprovação do vício de vontade.

Quanto à vontade viciada, tenho que o fato restou comprovado por meio das conversas com terceiro que se identificou como representante da instituição financeira (ID 8001111) no qual há informação clara de que a parte não pretendia realizar um empréstimo, mas apenas realizar a portabilidade do contrato celebrado com o Banco Safra com diminuição do valor das parcelas e da taxa de juros.

Do mesmo modo, documento denominado cédula de portabilidade (ID 8001109), o qual foi encaminhado pelo terceiro, demonstra que a parte acreditava que seria realizada uma portabilidade. Cabe destacar que a referida documentação possui aparência de legitimidade.

Verifico ainda que o comprovante de pagamento ao ID 8001110 comprova que o autor encaminhou o valor de R$4.023,03 ao Banco Safra, não sendo valor encaminhado a terceiro.

Todas essas provas corroboram com as alegações autorais e ainda com o depoimento pessoal da parte autora, o qual foi prestado na audiência de instrução e julgamento (ID 8001322), de modo é nítida existência de vício de vontade da parte recorrente, pelo qual a conclusão da sentença pela alteração dos termos do empréstimo para os índices ofertados na portabilidade é correta.

Assim, destaco o trecho do brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Constata-se dos documentos anexados pelo banco réu, que o autor não assinou qualquer documento, tampouco comprovou o banco as tratativas pela parte autora quanto a estas negociações, o que seria de fácil produção, especialmente pelo fato do banco Requerido afirmar a existência de um procedimento para a formalização do negócio, conforme consta na sua defesa – ID 34502980- pág.01 a 03.

Ademais, conforme o já mencionado “histórico de ações” (ID 34502986 – pág. 18 e 19), verifica-se que outros modelos de aparelhos celulares foram utilizados na formalização do contrato, os quais o Requerente afirma desconhecer, não tendo o banco réu comprovado a propriedade e origem dos mesmos, sendo estes os responsáveis pelos aceites no documento já mencionado.

Salienta-se aqui, a infinidade de problemas que poderão ocorrer, ante a realização de empréstimo por meio de simples selfie de celular, sem nenhuma forma de segurança própria que ofereça razoável consistência ao produto oferecido, sem qualquer forma de confirmação e utilização de qualquer modalidade de senha, vinculando o contrato a um mero retrato.

Verifica-se que o contrato que o autor possuía junto ao banco Safra foi quitado mediante pagamento do boleto encaminhado pela representante do banco Requerido, conforme documentos de Ids 32152345 – pág. 02, 32152345 e 32152348 – pág. 03. Ainda, conforme as conversas e documentos trazidos pelo autor, (Ids 32152345 e 32152349), é possível verificar oferta de portabilidade do contrato para o banco réu, com pagamento em 74 parcelas de R4 86,00 cada, bem como o troco no valor aproximado de R$ 3.000,00.

Dessa forma, é verossímil a alegação autoral quanto sua crença de que o contrato formalizado seria para quitar contrato anterior e recebimento de “troco”, bem como o valor do contrato junto ao banco Requerido, seria em 74 parcelas de R4 86,00 cada, o que de fato não ocorreu, uma vez que o contrato entabulado prevê 84 parcelas no valor de R$ 205,92 cada.

Assim, está claro nos autos que a contratação do empréstimo realizado junto ao BANCO SANTANDER, foi fruto de vício de consentimento, uma vez que o a contratação formalizada pelo autor foi diversa do que acreditava ter contratado.

Assim, diante dos argumentos acima levantados, entendo que merece acolhimento o pleito autoral, e reconheço que o Requerente não realizou o referido empréstimo nos moldes estabelecidos. Nesse sentido, entendo que merece acolhimento o pleito autoral, quanto a modificação dos termos do contrato firmado, e determino que o banco SANTANDER proceda com a alteração do contrato nº 275363531, quanto a quantidade e valor das parcelas, passando a contar 74 parcelas no valor de R$ 86,00 cada, com taxa de juros de 1,70%.

Considerando que até a presente data (fevereiro) o Requerente realizou o pagamento de 05 parcelas (ID 34502988 – pág. 02), no total de R$ 1.029,96, entendo que é devida a restituição de R$ 599,96, referente a diferença entre o valor realmente devido das parcelas (R$86,00) e o valor cobrado (R$ 205,92).

[...]

Ante o exposto, ACOLHO, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e para fins de:

a. DETERMINAR que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A proceda com a alteração do contrato nº 275363531, em nome de JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO, quanto a quantidade e valor das parcelas, passando a contar 74 parcelas no valor de R$ 86,00 cada, com taxa de juros de 1,70%.

b. CONDENAR BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a pagar a JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO A o valor de:

· R$ 1.199,92 (um mil cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);

· R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Embora concorde com a maior parte da sentença, entendo que deve ser feita uma alteração quanto à devolução em dobro dos valores descontados, isso porque ao menos até o início da demanda, o contrato tinha aparência de validade, portanto os descontos foram celebrados sob a égide de um contrato com aparência de validade, pelo qual a restituição dos valores é medida impositiva e
de forma simples
1
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
2
e art. 927
3
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido se viu ludibriado a celebrar negócio jurídico que lhe imputou responsabilidade de pagamento a qual não pretendia, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$4.000,00.

Por fim, considerando que não houve a declaração de inexistência do negócio jurídico, bem como que vai ser determinada sua continuidade, tenho que não é possível autorizar a compensação pugnada pela parte,

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar a devolução dos valores de forma simples, mantendo a sentença quanto aos demais pontos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

2
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

3
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

4
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando
sentencial aqui vergastado,
mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Apenas destaco que, a meu ver, restou comprovado o vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto
fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Correta também a determinação de repetição de débito em dobro, tendo em vista que os descontos são
posteriores a setembro de 2023 (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes;
DJe 30/03/2021).

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido
pelo recorrido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito